Tribunal: TJES
Processo: 5000435-65.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Seguro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-65.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DESCORTINADAS – PONTOS RELEVANTES DEVIDAMENTE ENFRENTADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO PRÓPRIO VISANDO A SUA CORREÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) O acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Fracionário, foram examinados por ocasião do julgamento da apelação cível, a começar pelo ponto atinente à ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A.

2)
Melhor sorte não assiste à embargante ao buscar, via transversa, a modificação do que restou decidido acerca da verba honorária sucumbencial, para tanto alegando que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade por não ter a matéria sido acolhida no Juízo de 1º grau em sede de embargos de declaração e por inobservância do Tema Repetitivo nº 1.076, porquanto só poderia ser utilizada a equidade como base de cálculo da verba honorária na hipótese de ser irrisório o valor da causa.

3)
A embargante obteve êxito em relação ao ponto, uma vez que o Juízo de 1º grau, ao acolher os embargos de declaração opostos contra a sentença, afastou a condenação da 2ª requerida Bradesco Vida e Previdência S/A ao pagamento da verba honorária, condenando-a, tão somente, nas custas processuais, o que foi modificado nesta Instância
ad quem
, em benefício da embargante, ao concluir que “apesar de o documento postulado ter sido apresentado pela 2ª requerida, na primeira oportunidade de se manifestar no processo, caracterizou-se inegável resistência em fornecê-lo administrativamente, de modo a não restar alternativa à autora, a não ser o ajuizamento da presente ação”.

4)

A conclusão foi de que apesar de a 2ª requerida ter apresentado resposta na qual se insurgiu contra os pedidos de inversão do ônus da prova e de aplicação da legislação consumerista, forneceu a documentação solicitada pela parte autora, o que deve ser compreendido como integral cumprimento da obrigação, para os fins do mencionado § 4º do art. 90 do diploma processual civil.

5
) Foi explicado no voto condutor que não é possível estimar o proveito econômico pretendido na ação em que se postula, unicamente, a exibição de documento, além de não haver provimento jurisdicional de natureza condenatória, daí porque restou descartada a aplicação, como base de cálculo, do proveito econômico obtido e o valor da condenação. De igual forma, restou afastada a aplicação do valor da causa, como base de cálculo, por se tratar de valor correspondente ao capital segurado cujo recebimento é pretendido (R$ 487.703,04), ou seja, corresponde ao valor da causa na ação proposta com tal escopo.

6)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

7)
O reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

8)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Vânia
Santos de Jesus
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 6650859) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, na presente “
ação de exibição de documentos
” ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A
e
Bradesco Vida e Previdência S/A
, a fim de condenar a 2ª requerida
Bradesco Vida e Previdência
S/A
ao pagamento das custas processuais devidas e da verba honorária devida ao advogado da autora, que foram arbitradas, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já abatido do valor o percentual (50%) de que trata o § 4º do art. 90 do CPC/2015.

Em suas razões recursais (Id 6705318), sustenta a embargante que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A;
(ii)
não foi acolhida a matéria suscitada no Juízo de 1º grau em sede de embargos de declaração, ocorrendo a reforma da sentença, de ofício, em questão de mérito, o que viola o art. 494 do CPC/2015;
(iii)
observância do Tema Repetitivo nº 1.076, no tocante a fixação dos honorários sucumbenciais, porquanto só poderia ser utilizada a equidade como base de cálculo da verba honorária na hipótese de ser irrisório o valor da causa; e
(iv)
a parte apelada não se insurgiu contra a resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC/2015, e não por força do reconhecimento da procedência do pedido (art. 487, III, “a”), o que fez com que a parte dispositiva fosse alcançada pela coisa julgada.

Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 7º, § único e art. 25, § 1º, do CDC; 85, §2º, 292, II, 489, § 1º, VI, 492, caput, 494, I e II, 502, 505, 508, 1.013, caput, 1.022, I, II, III e §único, I e II e 1.026, §4º, todos os CPC/2015; e 5º, LIV e XXXVI e 93, IX, CF/1988, além do Tema Repetitivo nº 1076 do colendo STJ.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Fracionário, foram examinados por ocasião do julgamento da apelação cível, a começar pelo ponto atinente à ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A,
in litteris
:

“Tem legitimidade passiva para responder à ação de exibição de documentos aquele que possa atender, satisfatoriamente, ao pleito formulado pelo autor, por ter ao seu dispor a informação/documento pretendido, o que não é o caso do banco apelado.

Isso porque restou suficientemente demonstrado nos autos que a contratação se deu com a 2ª requerida
Bradesco Vida e Previdência S/A
, como facilmente se extrai dos documentos anexados pela própria autora/apelante, em especial, os constantes dos Id’s 5727668, 5727669 e 5727670.

A bem da verdade, tendo a pretensão autoral sido atendida, com a exibição do documento pretendido que, inclusive, já instrui novel ação proposta pela apelante, salta aos olhos que o escopo recursal, em prol da manutenção do Banco Bradesco S/A no polo passivo da demanda, é o de granjear verba sucumbencial, ao passo que adequado seria a condenação da parte autora nos ônus de sucumbência, em relação a tal instituição, dada a sua indevida inclusão no polo passivo da ação, ainda que suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.”

(os destaques constam do texto original)

Dessa forma, tendo a matéria sido devidamente apreciada, a aventada falta de manifestação sobre determinados dispositivos de lei (arts. 7º, § único e art. 25, § 1º, do CDC), não torna o julgado omisso, para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Na sequência, melhor sorte não assiste à parte embargante ao buscar, via transversa, a modificação do que restou decidido acerca da verba honorária sucumbencial, para tanto alegando que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade por não ter a matéria sido acolhida no Juízo de 1º grau em sede de embargos de declaração e por inobservância do Tema Repetitivo nº 1.076, porquanto só poderia ser utilizada a equidade como base de cálculo da verba honorária na hipótese de ser irrisório o valor da causa.

Descabe falar em omissão do acórdão neste particular, porquanto analisados todos os pontos de irresignação submetidos ao crivo deste Órgão Julgador e, no que tange a modificação dos ônus sucumbenciais em sede de embargos de declaração, assim constou do voto condutor, de minha lavra:

“(...) Cumpre-me rechaçar a argumentação da apelante de que não seria possível alterar os ônus sucumbenciais em sede de embargos de declaração, tal qual procedera o Juízo de 1º grau ao acolher os aclaratórios opostos para afastar a condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

(...)

In casu
, o MM. Juiz reconheceu a
omissão
da sentença que proferiu, tendo em vista que, ao fixar os ônus sucumbenciais, inobservou a ausência de resistência da parte requerida ao ser instada a exibir o documento pretendido, daí porque reconheceu o vício e, ato contínuo, atribuiu efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de modificar os ônus sucumbenciais, sem que seja identificada qualquer mácula em tal proceder.

No ensejo, desde logo afasto o argumento da apelante de que os embargos de declaração foram opostos com escopo protelatório e, por isso, deve ser aplicada multa à embargante (ora apelada).

Ora, descabe reconhecer o alegado caráter procrastinatório dos embargos de declaração se a resolução da matéria neles veiculada (ônus sucumbenciais) é de interesse, inclusive, de ambas as partes, tanto que restaram acolhidos, com efeito infringente, para modificar a sentença no tocante à sucumbência.

Feito esse breve parêntese, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça pacificamente entende que haverá condenação a honorários advocatícios somente quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados. Por todos: (...)”

Descabe reconhecer o vício da
contradição
suscitado pela embargante, uma vez que a sua presença, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Após, argumenta a embargante que a parte requerida não se insurgiu contra a resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC/2015, o que fez com que a parte dispositiva fosse alcançada pela coisa julgada, de modo que este Órgão Colegiado não poderia aplicar a ressalva contida no § 4º do art. 90 do CP/2015, no sentido de que “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
”, por não ter ocorrido o reconhecimento da procedência do pedido.

A bem da verdade, a embargante obteve êxito em relação ao ponto, uma vez que o Juízo de 1º grau, ao acolher os
embargos de declaração
opostos contra a sentença, afastou a condenação da 2ª requerida
Bradesco Vida e Previdência S/A
ao pagamento da verba honorária, condenando-a, tão somente, nas custas processuais (Id 5728156, p. 3), o que foi modificado nesta Instância ad quem, em benefício da apelante/embargante, ao concluir que “
apesar de
o documento postulado ter sido apresentado pela
2ª requerida
, na primeira oportunidade de se manifestar no processo, caracterizou-se inegável resistência em fornecê-lo administrativamente, de modo a não restar alternativa à autora, a não ser o ajuizamento da presente ação
”.

A conclusão por mim alcançada, que se harmonizou com a dos integrantes deste Órgão Julgador, foi de que apesar de a 2ª requerida ter apresentado resposta na qual se insurgiu contra os pedidos de inversão do ônus da prova e de aplicação da legislação consumerista,
forneceu a documentação solicitada pela parte autora, o que deve ser compreendido como integral cumprimento da obrigação,
para os fins do mencionado § 4º do art. 90 do diploma processual civil
.

Insurge-se também a embargante contra a base de cálculo dos honorários de advogado, o que foi assim enfrentado no julgamento de sua apelação cível:

“(...) No que concerne à base de cálculo para incidência da verba honorária, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que seu arbitramento demanda estrita observância ao disposto no § 2º do art. 85 do CPC/2015, ou seja, devem ser fixados entre o mínimo (10%) e o máximo (20%), obedecendo à seguinte ordem decrescente de vocação:
(i
)
com base no valor da condenação;
(ii
)
não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor;
(iii)
não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; e
(iv)
nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, por apreciação equitativa.

Na ação em que se postula, unicamente, a exibição de documento, além de
não haver provimento jurisdicional de natureza
condenatória
,
não é possível estimar o proveito econômico pretendido
, uma vez que não se discute a própria relação contratual que, na espécie, constitui matéria da segunda demanda ajuizada pela autora/apelante, com base no documento exibido nesta ação, razão pela qual descarto a aplicação, como base de cálculo, dos itens
i
e
ii
, retro.

É inadequado o valor atribuído à ação (R$ 487.703,04), por corresponder ao capital segurado cujo recebimento é pretendido e, a toda evidência, deve ser o valor da causa da aludida ação ajuizada com tal escopo (
processo nº 5002070-81.2022.8.08.0050
).

À falta de impugnação ao valor da causa e de sua retificação, de ofício, no Juízo de 1º grau, impõe-se manter a valoração feita pela parte autora, contudo, sem adotá-la como base de cálculo para fixação da verba advocatícia (item
iii
, retro), sobejando, com isso, a hipótese de arbitramento da verba advocatícia pelo critério da
equidade
(item
iv
, retro), haja vista se tratar de causa em que não houve condenação, é inestimável o proveito econômico e o valor da causa não reflete o conteúdo econômico da lide.”

(os grifos e destaques constam do texto original)

Ainda neste particular, desacolho a argumentação da embargante de que o acórdão teria sido omisso ao não aplicar o disposto no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
(i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
(ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Corte Especial, REsp nº 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022, DJe de 31/05/2022).

Isso porque, foi explicado no voto condutor – conforme trechos transcritos acima – que não é possível estimar o proveito econômico pretendido na ação em que se postula, unicamente, a exibição de documento, além de não haver provimento jurisdicional de natureza condenatória, daí porque restou descartada a aplicação, como base de cálculo, do proveito econômico obtido e o valor da condenação. De igual forma, restou afastada a aplicação do valor da causa, como base de cálculo, por se tratar de valor correspondente ao capital segurado cujo recebimento é pretendido (R$ 487.703,04), ou seja, corresponde ao valor da causa na ação proposta com tal escopo (
processo nº 5002070-81.2022.8.08.0050
).

À falta de impugnação ao valor da causa e de sua retificação, de ofício, no Juízo de 1º grau, concluiu este Órgão Colegiado pela sua manutenção, todavia, deixando de adotá-lo como base de cálculo – por equivaler ao proveito econômico pretendido noutra demanda e por não ter havido condenação – o que, a meu ver, não vilipendia a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076).

Em suma, apesar do extenso rol de dispositivos de lei acerca dos quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, os arts. 7º, § único e art. 25, § 1º, do CDC; 85, §2º, 292, II, 489, § 1º, VI, 492, caput, 494, I e II, 502, 505, 508, 1.013, caput, 1.022, I, II, III e §único, I e II e 1.026, §4º, todos os CPC/2015; e 5º, LIV e XXXVI e 93, IX, CF/1988, além do Tema Repetitivo nº 1076 do colendo STJ.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

______________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.